Tribunal: TJSP
Processo: 1003579-20.2021.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Desconto indevido de valores em benefício previdenciário da autora por força de suposto mútuo bancário – Coisa julgada em relação à inexistência de relação jurídica entre as partes, à inexigibilidade das parcelas, à repetição dobrada do indébito e à ocorrência de dano moral, pois o Banco réu não apelou da sentença – Indenização por dano moral arbitrada pela sentença em

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Desconto indevido de valores em benefício previdenciário da autora por força de suposto mútuo bancário – Coisa julgada em relação à inexistência de relação jurídica entre as partes, à inexigibilidade das parcelas, à repetição dobrada do indébito e à ocorrência de dano moral, pois o Banco réu não apelou da sentença – Indenização por dano moral arbitrada pela sentença em R$ 1.000,00 – Recurso da autora buscando a majoração do valor indenizatório para R$ 10.000,00 – Indenização elevada para R$ 5.000,00 – Atualização monetária da data do acórdão - Honorários advocatícios – Majoração – Cabimento – Verba elevada de 10% para 20% sobre o valor da condenação.
Recurso provido em parte.